Tribunal: TJDFT
Processo: 0017618-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO PULA-PULA. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1 - Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data em que o consumidor tem conhecimento do dano e de sua autoria, a pretensão à reparação de danos causada por alteração unilateral de regulamento por operadora de telefonia móvel, a teor do art. 205 do Código Civil.

2 - "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

3. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Unânime.